Tribunal: STF
Processo: ARE 1592323
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
kDECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. REGIME CELETISTA EM FUNDAÇÃO PRIVADA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. NAO ABRANGÊNCIA PELA REGRA DE TRANSICÁO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O art. 3º, caput, da Emenda Constitucional 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, definiu regra de transição para a aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público anteriormente a 16/12/1998, conforme requisitos previstos no art. 40 da Constituição. 2. A referida regra garante a integralidade e a paridade, e tem seus efeitos jurídicos a partir da "data de ingresso no serviço público", qual seja, a da investidura no cargo efetivo, nos termos do art. 37 da Constituição, ainda que o servidor prestasse serviço como celetista, no mesmo Órgão, para o qual prestou concurso e foi aprovado. No caso em concreto, na Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor - FEBEM/RS, instituída por lei estadual. Aludido período celetista deverá ser averbado para fins de contagem de tempo para a aposentadoria, no entanto, não garante a inteireza dos proventos, segundo inteligência do art. 3º da EC 47/2005. 3. Agravo interno provido”. (eDOC 142 – ID: 0aad6f4d)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação arts. 1º, 5º, XXXV e LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 167 – ID: d66e6829)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a denegação de mandado de segurança em que se buscava o reconhecimento do direito ao cômputo, como tempo de serviço público, do período laborado em fundação estatal de direito privado, FEBEM/RS, para fins de aposentadoria voluntária com proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005
Alega-se que “[a] decisão do STJ, ao restringir o conceito de ‘ingresso no serviço público’ apenas à investidura em cargo efetivo, exclui do regime de transição servidores que, embora tenham prestado serviços relevantes à Administração Pública em fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, não ocupavam cargo efetivo à época do ingresso nessas entidades”. (eDOC 167 – ID: d66e6829, p. 6)
Aduz-se que “tendo reconhecido que o serviço que a assistente social prestara junto à FEBEM/RS se enquadra na noção constitucional de serviço público, é nítido que a impetrante deve ser contemplada pelo art. 3º da EC 47/2005, visto que ingressou no serviço público na assunção do cargo perante a FEBEM/RS”. (eDOC 167 – ID: d66e6829, p. 13)
Afirma-se que “a decisão recorrida afronta o princípio da segurança jurídica, uma vez que a Administração do MP/RS sempre considerou o tempo de serviço prestado pela recorrente na FEBEM/RS como tempo de serviço público para fins de aposentadoria, gerando na servidora a legítima expectativa de que teria direito à aposentadoria com integralidade e paridade”. (eDOC 167 – ID: d66e6829, p. 14)
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
Quanto às demais questões, destaco que, no julgamento do RE-RG 590.260/SP, tema 139 da repercussão geral, esta Corte assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)
 
Pois bem. 
No caso em análise, a recorrente foi admitida nos quadros da Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor - FEBEM/RS no cargo de assistente social, exercendo suas atividades de 28.12.1990 a 09.07.2000. Pretende que tal período seja computado como efetivo exercício de cargo público para fins de aposentadoria com proventos integrais. 
O Superior Tribunal de Justiça consignou, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, a impossibilidade de cômputo de tal período para aposentadoria com proventos integrais pelo Regime Próprio de Previdência Social, tendo em vista a natureza privada do vínculo empregatício. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“(...)
A controvérsia, como visto, cinge-se a aferir se o período laborado pela agravada junto à FEBEM/RS, como celetista, no cargo de assistente social, antes de ocupante de cargo efetivo, deve ser considerado como tempo de efetivo serviço para o fim de se aposentar com proventos integrais, sobretudo quanto à data de ingresso da servidora no serviço público, nos termos do previsto no art. 3º, caput, da Emenda Constitucional 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, e dispõe:
(...)
Ao dirimir a matéria, a decisão agravada considerou a controvérsia nos seguintes termos: 
A questão implica saber se o tempo de serviço prestado na extinta Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor FEBEM/RS - fundação estadual (pessoa jurídica de direito privado à época da criação) - no período de 28/12/1990 a 9/7/2000, pode ser considerado “tempo de serviço público” para aposentação, considerando-se o caput do art. 3º da EC n. 47/2005 (fl. 431). 
No entanto, a questão que ora se tem em debate, como reiterado pelo Estado do Rio Grande do Sul no agravo interno, não se refere à definição se o tempo de serviço prestado junto à FEBEM/RS configura "tempo de serviço público" - o que incontroverso -, mas atine à (im)possibilidade de seu cômputo para aposentadoria voluntária com proventos integrais pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 
A decisão agravada considerou relevante a análise da natureza jurídica da FEBEM desde a sua criação:
As fundações públicas integram a administração indireta, sendo entidades com personalidade jurídica autônoma, de acordo com o art. 4º, inc. II, do Decreto-Lei n. 200/1967: 
Art. 4° A Administração Federal compreende: 
(...) 
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 
a) Autarquias; 
b) Empresas Públicas; 
c) Sociedades de Economia Mista. 
d) fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987) 
Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. 
Dispõe o inciso IV do art. 5º do Decreto-Lei n. 200/1967, incluído pela Lei n. 7.596, de 1987, sobre a natureza jurídica privada da fundação pública: 
IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. 
Nesse contexto, segundo a recorrente, tanto a autoridade impetrada quanto o acórdão recorrido não fizeram a correta interpretação do art. 3º da EC n. 47/2005, pois ela ingressou na fundação em 28/12/1990 (portanto, antes do marco temporal de 16 de dezembro de 1998) e lá permaneceu até 9/7/2000, quando ocorreu o seu ingresso nos quadros de servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
[...] 
Segundo entendimento tanto da Suprema Corte quanto desta Corte Superior de Justiça, fundação pública é toda fundação instituída pelo Estado, sendo o seu regime público ou privado, conforme previsto no estatuto e inferido das atividades por ela prestadas. A criação das fundações públicas de direito público dá-se por lei específica, assemelhando-se a uma autarquia, razão pela qual são também conhecidas como “fundações autárquicas”. Já as fundações públicas de direito privado dependem da edição de lei específica que autorize o poder público a criar a fundação. 
[...] 
Na espécie, a extinta FEBEM/RS foi uma fundação criada pela Lei ordinária gaúcha n. 5.747/1969, inicialmente como pessoa jurídica de direito privado (a teor do art. 5º, IV, do Decreto-Lei n. 200/1967), mas notoriamente destinada à prestação de serviço público. A legislação posterior trouxe modificações na disciplina das fundações. A Constituição Federal de 1988, na redação original do inc. XIX do art. 37, passou a dispor que as fundações poderiam ser criadas "somente por lei específica", o que implica dizer que somente a partir de 1988 fundações voltadas à atividade pública foram efetivamente reconhecidas com fundações públicas. 
Com a reforma administrativa trazida pela Emenda Constitucional n. 19/1998, referido inciso XIX ganhou a sua atual redação, segundo a qual "somente por lei específica poderá ser (...) autorizada a instituição (...) de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação". 
A atividade desempenhada pela extinta Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor - FEBEM/RS era serviço estatal típico, que somente podia ser exercido por pessoas de direito público, a saber, a execução de programa estadual de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. (fls. 433-437)
Como visto, o caput do art. 3º da EC 47/2005, expressamente, garante o direito à aposentadoria com proventos integrais ao servidor "da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações" cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido anteriormente a 16/12/1998. 
No caso, a discussão reside no momento a ser considerado como de ingresso no serviço público, isto é: se a ora agravada ingressou no serviço público quando passou a exercer a função, com vínculo celetista, de assistente social junto à Fundação, ainda em 1990; ou se quando tomou posse em cargo efetivo, no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 
Não há consenso doutrinário sobre a definição objetiva para "serviço público", que pode utilizar de critérios mais restritivos, como o do regime jurídico adotado, ou mais abrangentes, como a da natureza do serviço prestado, e até mesmo um critério misto. Fato é, porém, que a própria Constituição traz o critério material para identificação de serviço público, quando elenca atividades específicas a serem prestadas pelos entes públicos e suas autarquias e fundações. 
Como consta do parecer do Ministério Público (fl. 422), foi editada a Lei 13.460/2017 - que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública - e conceitua "serviço público", em seu art. 2º, II, como sendo a "atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública", no que se enquadra o serviço que a assistente social prestara junto à FEBEM/RS. 
Como consignado, não se contesta a natureza de serviço público prestado pela assistente social quando de seu vínculo com a FEBEM/RS. O que se discute é se aquele período deve ser computado como de vínculo efetivo, com o fim de integralizar a aposentadoria da servidora pelo regime próprio. 
O Tribunal, ao denegar a segurança, bem fundamentou: 
[...] no presente caso, como sobredito, a questão não diz respeito à contagem do tempo de serviço exercido na FEBEM como público, mas sim ao enquadramento na inativação prevista no art. 3º da EC nº 47/05, aplicável àquele que ingressou no serviço público até 16/12/1998, para o que deveria ser considerado, segundo a impetrante, a função exercida na FEBEM, o que se deu entre os anos de 1990 e 2000. 
[...]Afora tal período, a impetrante veio a ocupar cargo público efetivo a partir dos anos 2000, de modo que, para a inativação na forma supracitada, se faz imprescindível que a data de “ingresso no serviço público” seja considerada a data de início da relação laboral com a FEBEM (1990), a tornar aplicável o art. 3º da EC 47/05. Nesta toada, embora a função exercida na FEBEM possa ser considerada tempo de efetivo serviço público, não pode definir a data de ingresso no serviço público prevista no caput do art. 3º da Emenda Constitucional 47/05. 
Isto porque a expressão “ingresso no serviço público” contida no caput do art. 3º da EC em questão deve ser interpretada restritivamente, para alcançar apenas os que vieram a titularizar cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional até o termo fixado pela regra de transição. 
Ora, por certo que a finalidade da regra de transição é a preservação de uma expectativa dos servidores públicos que ingressaram no serviço antes do advento da EC 20/98 (16/12/1998) a ser inativados conforme as regras que, até tal evento, valiam para os servidores públicos de cargo efetivo. 
Não há de se falar, nesta senda, de aplicação da regra de transição a servidor que à época da alteração das normas de aposentadoria, não detinha expectativa de inativação segundo as regras anteriores, situação da parte autora, cujo vínculo, em 16/12/1998, era regido pela CLT e cujas contribuições previdenciárias eram vertidas para o INSS. 
[...] 
Por conseguinte, o serviço prestado de 28/12/1990 a 09/07/2000, junto à antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, não pode ser considerado para o fim de caracterizar o ingresso no serviço público até 16/12/1998, o que afasta o direito à aposentadoria na forma requerida pela parte impetrante. (fls. 331-335) 
A Orientação Normativa 2, de 31 de março de 2009, da Previdência Social, citada pela parte agravante, dispõe:
Art. 1º Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações observarão o disposto nesta Orientação Normativa. 
[...] 
Art. 2º Para os efeitos desta Orientação Normativa, considera-se: 
[...] 
VIII - tempo de efetivo exercício no serviço público: o tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica, ou fundacional de qualquer dos entes federativos; 
[...] 
Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção pelas regras de que tratam os arts. 68 e 69, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas.
A decisão agravada, ao reformar o acórdão, ponderou que "as fundações públicas integram a administração indireta, sendo entidades com personalidade jurídica autônoma, de acordo com o art. 4º, inc. II, do Decreto-Lei n. 200/1967" (fl. 432). Ainda, que a FEBEM/RS foi inicialmente fundada como pessoa jurídica de direito privado, pela Lei 5.747/1969 - portanto, antes da CF/1988 -, criada e mantida pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para prestação de serviço público. 
Despicienda para o caso a natureza jurídica da extinta FEBEM/RS, cujo serviço prestado era inequivocamente de caráter público. Ainda que a atividade da ora agravada, assistente social, fosse a atividade-fim da fundação, importa para a solução do mandamus a natureza do vínculo empregatício. 
Isso porque o trabalho na FEBEM/RS se deu por meio de contrato administrativo, regido pela CLT e com contribuição, portanto, ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS. Somente ao tomar posse no Ministério Público é que a impetrante passou a ser servidora efetiva, vinculada ao RPPS - por esse motivo, embora o tempo laborado junto à FEBEM/RS seja computado para sua aposentadoria, a contribuição naquele período difere-se daquela como servidor público concursado e não é apta a integralizar a sua aposentadoria voluntária como almejado. 
Mutatis mutandis, esta Segunda Turma decidiu no RMS 48.575/MS que "o tempo de serviço prestado em empresas públicas não pode ser considerado para fins de pagamento de adicional e/ou gratificação, e nem para obtenção de aposentadoria com as regras integrais asseguradas somente aos servidores públicos efetivos estatutários, pois não se configura como 'tempo de serviço público' para todos os efeitos". 
Apesar de naquele caso os impetrantes serem empregados públicos das empresas EMPAER e IDATERRA/AGRAER, o que difere do caso em tela, pertinente a transcrição da ementa do julgado:
(...)
Assim, concluo que a regra prevista no art. 3º da EC 47/2005 destina-se aos servidores ocupantes de cargo efetivo. A expressão "ingresso no serviço público" refere-se à investidura em cargo público decorrente de aprovação em concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição, que expressamente prevê, no inciso II, que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público". 
Nesse sentido, a impetrante, ainda que cumpridos os requisitos próprios do art. 40 da CF à aposentadoria, não se enquadra como destinatária da regra de transição para ter integralizados seus proventos de aposentadoria voluntária pelo RPPS, não tendo, assim, o direito líquido e certo alegado. 
Da mesma forma, o ato administrativo que indeferiu o seu pedido não está eivado de ilegalidade, porque observou os termos explícitos e a motivação do regramento constitucional.
(...)”. (eDOC 142 – ID: 0aad6f4d, p. 6-13)
 
Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:
 
“Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal”. (ARE 1263769 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.04.2022)
 
“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 898745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2016)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente